Tribunal: STF
Processo: Rcl 42600
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA/BA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Itaju do Colônia em face de decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Itapetininga, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000481-84.2017.5.05.0621 0000481-84.2017.5.05.0621, em que declarada a nulidade da dispensa imotivada e deferidos os pedidos de reintegração no emprego e pagamento dos salários do período.
    2. Alega o reclamante que a concessão de aposentadoria ao servidor público gera a vacância do cargo, nos termos do art. 92, V, da Lei Municipal 113/1971 (Estatuto dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia). Argumenta que “servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração.” Cita decisões da Primeira Turma desta Suprema Corte no julgamento dos ARE 1234192 e do ARE 1250903. Aponta violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte manifestada na ADI 1770.
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tutela antecipada de reintegração até o julgamento definitivo da reclamação constitucional e a cassação definitiva da decisão reclamada.
    É o relatório.
    Voto.
    1.   A reclamação constitucional, prevista nos arts. 102, I,  “l  “ e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A presente controvérsia diz com a violação da decisão desta Suprema Corte, proferida ao julgamento da ADI 1772, por decisão do juízo da Vara do Trabalho de Tapetinga, em que i) afastada a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT por não observado o prazo de 5 anos entre as datas da admissão (01/3/1996) e da promulgação da Constituição da República; ii) deferido o pedido de reintegração no emprego ao fundamento de que inexiste óbice à acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social e a remuneração pelo execício de emprego, cargo ou função pública.
    Reproduzo a decisão reclamada na fração de interesse
    Reintegração. Ausência de estabilidade (art. 19 dos atos das disposições constitucionais transitórias). Ato motivado. Teoria dos motivos determinantes. Inexistência de regime próprio de previdência. FGTS não recolhido. 
    Não há controvérsia quanto ao motivo que ensejou o rompimento do pacto laboral, qual seja, a aposentadoria da reclamante perante o regime geral de Previdência Social. Não há, ainda, controvérsia quanto à não instituição de regime próprio de previdência para os servidores do Município Réu. Por fim, é incontroverso que a iniciativa de rompimento do pacto partiu do reclamado.
    A parte autora postula a declaração de nulidade da dispensa, alegando a estabilidade no emprego. A reclamada defende a vedação ao recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego, ou função. 
    Ab initio, ressalto que, ao contrário do afirmado na inicial, a parte reclamante não é detentora da estabilidade preceituada no art. 19 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Isso porque, conforme se observa dos documentos funcionais da autora, a mesma foi admitida em 01 /03/1986. É importante registrar que tais documentos não foram impugnados no particular. Portanto, quando da promulgação da Constituição Federal (05-10-1988), a reclamante não contava com pelo menos cinco anos de emprego. 
    Cito o referido art. 19 para melhor elucidação: 
    …
    Assim, considerando que a reclamante não se enquadra na hipótese constitucional, declaro que a mesma não é detentora de estabilidade. Por tal razão, o ato de dispensa da reclamante seria discricionário. 
    Contudo, o reclamado achou por bem “motivar” o ato administrativo de dispensa da reclamante. Conforme já afirmado, alegou que o motivo da dispensa era a aposentadoria da autora junto ao Regime de Previdência Social. 
    Motivado o ato que a princípio seria discricionário, o Ente Público atraiu a aplicação do princípio dos “motivos determinantes”, vinculando a validade do ato à regularidade jurídica do motivo fundamentador. 
    Sobre o tema, cito a doutrina aplicável: 
    …
    A jurisprudência trilha o mesmo caminho: 
    …
    Considerando que o “motivo” exposto para prática do ato tornou-se “determinante” para a validade do mesmo, passo, então, a analisar a tese do reclamado que fundamentou o rompimento do vínculo. Mais precisamente, a alegada vedação de continuidade no serviço por ocasião da aposentadoria.
    Trata-se, em verdade, da aplicação do art. 37, §10º da Constituição Federal.
    Cito o referido artigo constitucional: 
    …
    Observando o dispositivo da CF, verifico que em verdade, a vedação da cumulação de proventos existiria se o reclamado tivesse instituído um regime próprio de previdência, o que não é o caso dos autos. 
    É importante ressaltar que o §10º do art. 37 remete-se aos artigos 40, 42 e 142 da CF que tratam justamente da instituição do referido regime próprio de previdência. O benefício previdenciário originário do regime geral, que é aquele em que se aposentou a autora, encontra-se embasado no art. 201, § 7º, da Constituição Federal, e não nos artigos 40, 42 e 142, da Magna Carta, motivo pelo qual não está abarcado pela proibição constante no § 10, do art. 37, da CF. Assim, não há qualquer óbice à acumulação de proventos decorrentes do regime geral de previdência com remuneração advinda de emprego público, cargo ou função. 
    No âmbito do STF, o Ministro Marco Aurélio de Mello, em decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 387.269, declarou a possibilidade de se acumular a percepção de ambos os benefícios: 
    …
    Afastado o motivo determinante do ato, declaro a nulidade da dispensa imotivada da reclamante, deferindo, por consequência, o pedido de reintegração no emprego. Outrossim, considerando que o reclamado ilicitamente privou a reclamante do seu salário, defiro o pedido veiculado na Exordial no tocante ao pagamento dos salários suprimidos, determinando, contudo, o abatimento dos valores recebidos a título de verbas rescisórias para evitar o enriquecimento sem causa. 
    3. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 1770, analisou a constitucionalidade do art. 3º, que alterou a redação do § 1º do art. 453 da CLT, bem como do art. 11 e parágrafos da Lei 9.528/1997, atinentes aos efeitos da aposentadoria voluntária sobre a rescisão do contrato de emprego.
    Reproduzo a ementa do acórdão paradigma:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na idéia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade.(ADI 1770, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJ 01-12-2006) 
    4. Fundamentada a decisão reclamada na interpretação do § 10 do art. 37 à luz do art. 201, § 7º, ambos da Constituição Federal. Por outro lado, declarada na decisão paradigma a inconstitucionalidade do § 1º do art. 457 da CLT, que não foi objeto de exame pelo juízo reclamado. Nesse contexto, ausente aderência estrita elas.
    5. Nesse sentido decidiu o Plenário dessa Suprema Corte ao exame da Rcl 8.168, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator para o acórdão Ministro Edson Fachin (DJe-29-02-2016). Peço vênia para reproduzir os fundamentos de S.Exa, na fração de interesse.:
    […]
    Após examinar detidamente o ato reclamado, concluo que ele em momento algum aplicou o referido preceito legal, cuja inconstitucionalidade foi declarada no paradigma de controle apontado. 
    O ato reclamado não determinou que empregados públicos se submetessem a novo concurso público, para readmissão após a aposentadoria, condicionando essa readmissão ao atendimento aos requisitos constantes do art. 37, XVI, da Constituição Federal. 
    Pelo contrário, o ato reclamado respeitou a autoridade do acórdão prolatado na ADI 1.770, ao considerar que a aposentadoria não extingue o contrato de trabalho. 
    Na verdade, a parte reclamante pretende dar efeito vinculante a um dos fundamentos do voto do relator, Ministro Joaquim Barbosa, qual seja, o da impossibilidade de cumulação de vencimentos e proventos. 
    Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. […]
    Em não tendo sido aplicado o dispositivo declarado inconstitucional, não há que se cogitar de atender à pretensão da reclamante, nesta estreita via processual. 
    Ainda que fosse possível superar esse óbice intransponível, entendo que a reclamante não teria melhor sorte. Como a eminente Relatora avançou na análise dos fundamentos do acórdão proferido na ADI 1.770, também o farei, apenas como reforço de argumentação para concluir pela improcedência da reclamação. 
    O voto do Ministro Joaquim Barbosa, relator da ADI 1.770, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 453, § 1º, da CLT, teve dois fundamentos: 1) a vedação de acumulação, por empregado público, de proventos e vencimentos; 2) a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho. 
    O ato reclamado respeitou o segundo fundamento do voto, porém desrespeitou o primeiro fundamento. 
    Entendo que o magistrado de primeiro grau agiu corretamente, porque ambos os fundamentos são contraditórios, a depender da posição adotada sobre o tema. 
    Caso se considere que há vedação de acumulação da remuneração com a aposentadoria, o contrato de trabalho não poderia continuar. Já no caso de se considerar que o contrato de trabalho continua, é porque não há vedação à acumulação. Esse fato foi bem salientado pelo voto do eminente Ministro Moreira Alves, na apreciação da Medida Cautelar na própria ADI 1.770, pelo Plenário do STF. Transcrevo trecho do voto de sua excelência: 
    […]
    Transcrevo também trecho do voto do Min. Roberto Barroso, ao examinar o agravo regimental na Rcl 7.121: 
    “Os dois argumentos invocados na ADI 1.770 são mutuamente excludentes, a depender do entendimento que se adote quanto à aplicação, ou não, da vedação de acumulação de proventos com vencimentos aos empregados públicos.” 
    Ademais, o § 10 do art. 37 da Constituição veda apenas, ao mencionar os arts. 40, 42 e 142 da Constituição, o recebimento cumulativo de aposentadoria do regime próprio de previdência e de remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão. Em nenhum momento, na vedação, é feita referência à aposentadoria paga pelo regime geral de previdência social, prevista no art. 201, § 7º, da Constituição 
    […]
    Em nenhum momento, o acórdão prolatado na ADI 1.770 decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. O voto do relator, Ministro Joaquim Barbosa, em nenhum momento adentrou essa temática. 
    […]
    Tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Se não houve decisão sobre algo em ação direta de inconstitucionalidade, e esse algo não foi nem mesmo abordado pela fundamentação do voto do relator da ação, não há menor possibilidade de cabimento de reclamação com base nesse algo. 
    6. Acresço os seguintes precedentes da 1ª Turma:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PROFESSORA MUNICIPAL CONTRATADA SOB O REGIME CELETISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA COM FUNDAMENTO NO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.770/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte tida por descumprida torna inviável o manejo da reclamação. 2. No julgamento da ADI 1.770/DF esta Corte entendeu pela inconstitucionalidade do § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. 3. In casu, a fundamentação utilizada pela autoridade reclamada para determinar a reintegração da autora da reclamação trabalhista não está relacionada com o disposto no art. 453, § 1º, da CLT, mas sim com a disposição insculpida no § 10 do art. 37 da Carta Magna. 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 18337 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-04-03-2015) 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. CONTRATO DE TRABALHO. 1. Não ofende as decisões nas ADIs 1.770 e 1.721 decisão que determinou a reintegração de empregado que pediu aposentadoria. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A reclamação não substitui o recurso cabível para aferir o acerto ou desacerto da decisão reclamada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl 7121 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-11-12-2014) 
    7. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo devida sua utilização como sucedâneo recursal. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora